Tribunal: TRF3
Processo: 5021009-04.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2022-06-25

Inteiro teor:
257/575)

5021009-04.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021009-04.2024.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA - SP361034-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON SEIJI TANABE - SP342861-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS. COPARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS E RETENÇÕES LEGAIS (INSS DO EMPREGADO E IRRF). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.174 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA COMO TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros valores descontados da remuneração dos empregados a título de coparticipação em benefícios e retenções legais, bem como para reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

II – Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; e (ii) a possibilidade de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores descontados da folha de pagamento relativos à coparticipação dos empregados em benefícios (vale-transporte, alimentação, assistência médica, previdência privada e seguro de vida), bem como as retenções de contribuição previdenciária do empregado, imposto de renda retido na fonte e contribuições sindicais.

III – Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante ou em precedente qualificado, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno, inexistindo nulidade por afronta ao art. 932 do CPC. 4. A agravante limitou-se a reiterar os argumentos já examinados na decisão recorrida, sem demonstrar erro material ou jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.174, fixou tese no sentido de que as parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, assistência à saúde, bem como os valores correspondentes ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, quando descontados em folha de pagamento, constituem mera técnica de arrecadação ou garantia de recebimento, não alterando o conceito jurídico de salário ou salário-de-contribuição. 6. Os valores descontados da remuneração do empregado a título de coparticipação em benefícios ou retenções legais integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, pois correspondem a parcela da remuneração previamente devida ao trabalhador como contraprestação pelo trabalho. 7. A destinação de parte da remuneração para custeio de benefícios ou pagamento de obrigações tributárias do empregado não altera a natureza jurídica da verba, uma vez que o desconto ocorre após a formação do salário-de-contribuição. 8. A exclusão prevista no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991 aplica-se apenas às parcelas efetivamente custeadas pelo empregador, não alcançando os valores suportados pelos empregados mediante descontos em folha, sob pena de interpretação extensiva indevida de norma de isenção. 9. As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e às entidades terceiras possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, razão pela qual se submetem às mesmas regras de incidência.

IV – Dispositivo

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Os valores descontados da remuneração dos empregados a título de coparticipação em benefícios ou de retenções legais, como contribuição previdenciária do segurado e imposto de renda retido na fonte, não alteram o conceito de salário-de-contribuição, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando fundada em jurisprudência dominante ou precedente qualificado, sendo o agravo interno instrumento apto ao controle colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026; Lei no 8.212/1991, art. 28, caput e §9o; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.174; TRF3, ApCiv 5005239-92.2021.4.03.6126; TRF3, ApCiv 5010513-86.2019.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5021009-04.2024.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: ARKEMA COATEX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA - SP361034-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDERSON SEIJI TANABE - SP342861-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por ARKEMA COATEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a decisão que negou provimento ao recurso de apelação que interpôs em sede de ação mandamental.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que a decisão monocrática é nula por violar o artigo 932 do CPC/15, pois a matéria não está pacificada por súmulas ou repetitivos, exigindo julgamento colegiado.

Sustenta que a contribuição previdenciária patronal, o SAT/RAT e as contribuições a terceiros devem incidir apenas sobre verbas remuneratórias que retribuam o trabalho, excluindo-se os descontos em folha e coparticipações.

Aduz que benefícios como alimentação, saúde, transporte, seguro de vida e previdência privada possuem natureza indenizatória e constituem custos do empregado, e não rendimentos.

Argumenta que o ato de descontar é materialmente oposto aos conceitos constitucionais de pagar ou creditar, o que impõe a utilização da remuneração líquida como base de cálculo tributária.

Assevera que a inclusão de retenções como INSS do segurado, IRRF e contribuições sindicais na base de cálculo configura desfalque indevido ao patrimônio do empregador, que atua apenas como agente retentor.

Ressalta que a jurisprudência, inclusive a Súmula 182 do CARF e precedentes do STJ, afasta a incidência sobre o seguro de vida em grupo e reforça que um tributo não deve compor a base de cálculo de outro.

Conclui pela necessidade de reforma do julgado para reconhecer a inexigibilidade da cota patronal sobre todos os descontos incidentes na folha de pagamento, garantindo-se o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão da agravante de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios e retenções legais não encontra amparo jurídico.

A fundamentação pauta-se na recente e definitiva pacificação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1174, ocorrido em 14/08/2024, que fixou a tese de que as parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição, assistência à saúde, bem como o imposto de renda retido na fonte e a contribuição previdenciária do empregado, quando descontadas em folha, constituem mera técnica de arrecadação ou garantia de recebimento para o credor. Tais descontos, segundo o entendimento vinculante, não alteram o conceito jurídico de salário ou de salário-de-contribuição, permanecendo hígida a base de cálculo da contribuição patronal sobre o valor bruto da remuneração, uma vez que o montante ao qual o trabalhador tem direito não sofre mutação em sua natureza jurídica em razão da destinação dada a parte dele para o custeio de benefícios.

A decisão agravada reforça que a opção do empregado por destinar parte de seus rendimentos ao custeio de planos de saúde, previdência privada ou seguro de vida não retira o caráter salarial desses valores, que foram efetivamente pagos ou creditados como retribuição pelo trabalho antes da efetivação do desconto.

No que tange ao seguro de vida e à previdência complementar, o julgado esclarece que a isenção prevista no artigo 28, parágrafo 9o, alínea "p", da Lei 8.212/91, aplica-se exclusivamente às parcelas custeadas diretamente pelo empregador, não alcançando as retenções suportadas pelo funcionário, sob pena de violação ao princípio da interpretação literal das isenções tributárias.

Ademais, a argumentação de que o ato de descontar seria antagônico ao de pagar foi devidamente rebatida pela constatação de que o montante descontado já integrou o patrimônio jurídico do trabalhador como contraprestação laboral, sendo a retenção apenas um desdobramento financeiro posterior que não descaracteriza o fato gerador tributário.

Assim, a decisão monocrática manteve-se alinhada à jurisprudência consolidada, afastando qualquer nulidade e reafirmando que a base de cálculo das contribuições patronais deve observar a totalidade dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, independentemente das deduções efetuadas para fins de coparticipação ou obrigações tributárias do segurado.

Vejamos:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por ARKEMA COATEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO PAULO -SPem face da r. sentença que denegou a segurança.

O MM. Juiz a quo denegou a segurança por entender ausente o amparo legal para excluir da base de cálculo da cota patronal, da contribuição ao SAT/RAT ajustada pelo FAP e das contribuições destinadas a Terceiras Entidades, o valor integral dos benefícios indiretos de (i) vale-transporte; (ii) auxílio-alimentação; (iii) assistência médica e odontológica; (iv) previdência privada; (v) seguro de vida; (vi) contribuição previdenciária devida pelo empregado (INSS- empregado); (vii) imposto de renda retido na fonte (IR-fonte); e (viii) contribuições sindicais, bem como seu direito de reaver as quantias indevidamente recolhidas ou compensadas a esse título, a contar dos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Irresignada, a parte autora apelou pela reforma da sentença, requerendo a não inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais os valores descontados de seus empregados para custeio parcial do i) vale-transporte; (ii) auxílio-alimentação; (iii) assistência médica e odontológica; (iv) previdência privada; (v) seguro de vida; (vi) contribuição previdenciária devida pelo empregado (INSS- empregado); (vii) imposto de renda retido na fonte (IR-fonte); e (viii) contribuições sindicais, com restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, atualizada pela Selic.

Com as contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se tão somente pelo regular processamento do feito.

É o relatório. Decido.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12°) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

Pretende a parte autora a não inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais os valores descontados de seus empregados para custeio parcial do i) vale-transporte; (ii) auxílio-alimentação; (iii) assistência médica e odontológica; (iv) previdência privada; (v) seguro de vida; (vi) contribuição previdenciária devida pelo empregado (INSS- empregado); (vii) imposto de renda retido na fonte (IR-fonte); e (viii) contribuições sindicais, com restituição/compensação dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal, atualizada pela Selic. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do feito até o final julgamento do Tema 1174.

A despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente julgar o feito com vistas à sua adequação ao quanto decidido.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1174), em julgamento ocorrido em 14/08/2024, estabeleceu a tese relativa a incidência de contribuições sobre as parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde, ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador.

A tese fixada pela seção foi a seguinte:

“As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros.”

O Ministro Relator Herman Benjamin em seu voto argumentou que esses valores, mesmo quando descontados diretamente dos salários dos trabalhadores, não perdem a característica de remuneração para efeitos tributários. Essas retenções representam apenas uma técnica de arrecadação ou uma garantia de recebimento para o credor, sem alterar a natureza salarial dos valores pagos ao trabalhador.

Ressalto que, antes mesmo do julgamento do tema repetitivo, nesse mesmo sentido caminhava a jurisprudência desta Turma julgadora:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESTINADAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA. VERBAS SALARIAIS. COPARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO EM BENEFÍCIOS.

1 – Recurso de apelação interposto em face de sentença denegatória de segurança, em sede de ação mandamental proposta como o objetivo de reconhecer a inexigibilidade de contribuições previdenciárias e destinadas a terceiros, sobre os valores descontados das remunerações dos empregados a título de coparticipação.

2 – Coparticipação. Os valores descontados dos empregados da impetrante a tal título possuem natureza salarial, pois consistem em deduções no salário em razão de opção dos empregados para que parte de sua remuneração seja destinada ao custeio do plano desses benefícios. Essa opção pela destinação de parte da remuneração não retira a natureza salarial desses valores.

3 – A parte do empregado é descontada do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário ao qual o trabalhador tem direito não sofre alteração em decorrência de descontos relacionados aos benefícios recebidos, do mesmo modo que o acréscimo que recebe, a cargo do empregador, está desonerada de contribuição por expressa previsão legal.

4 – Os descontos em coparticipação efetuados na remuneração dos empregados, constituem ônus que são suportados pelos próprios funcionários da empresa, não possuem natureza indenizatória, inexistindo isenção prevista em lei, mesmo porque as isenções atinentes às rubricas, como é a disposta no § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 devem ser interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, de modo que, não há se falar em exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária desses descontos.

5 – A base de cálculo das contribuições é constituída pelos valores transferidos pela empresa aos empregados a título de remuneração, paga ou creditada, a qualquer título, e somente em momento seguinte é que deste montante são descontados pela empresa os valores relativos à coparticipação dos empregados nos benefícios em tela.

6 – Recurso de apelação improvido.”

(ApCiv 5005239-92.2021.4.03.6126, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma – TRF3, 18/08/2022)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (SAT/RAT) E DESTINADAS A TERCEIROS. RETENÇÃO INSS E IR. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. O salário-de-contribuição consiste no valor básico sobre o qual será estipulada a contribuição do segurado, é dizer, é a base de cálculo que sofrerá a incidência de uma alíquota para definição do valor a ser pago à Seguridade Social. Assim, o valor das contribuições recolhidas pelo segurado é estabelecido em função do seu salário-de-contribuição.

II. Dispõe o artigo 28, inciso I da Lei no 8.212/91, que as remunerações do empregado que compõem o salário-de-contribuição compreendem a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou contrato, ou ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.

III. No tocante à incidência das contribuições destinadas a terceiras entidades (Sistema "S", INCRA e salário-educação), verifica-se da análise das legislações que regem os institutos - art. 240 da CF (Sistema "S"); art. 15 da Lei no 9.424/96 (salário-educação) e Lei no 2.613/55 (INCRA) - que possuem base de cálculo coincidentes com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). Apesar da Lei no 9.424/96, quanto ao salário-educação, referir-se à remuneração paga a empregado, o que poderia ampliar a base de incidência, certamente também não inclui nessa designação verbas indenizatórias.

IV. Cumpre ressaltar que o revogado art. 94 da Lei no 8.212/91 também dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros desde que tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. O referido regramento também se repete na Lei no 11.457/2007, nos artigos 2o e 3o.

V. As verbas correspondentes à retenção da contribuição previdenciária (cota empregado) e do imposto de renda integram a remuneração do empregado e, portanto, constituem base de cálculo das contribuições previdenciárias.

VI. Apelação desprovida.

(APELAÇÃO CÍVEL 5010513-86.2019.4.03.6100, RELATOR DES FED VALDECI DOS SANTOS, TRF3 - 1a Turma, e - DJF3 Judicial 16/09/2020)

O mesmo raciocínio se aplica para as parcelas relativas à contribuição previdenciária do trabalhador avulso, à contribuiçãosindicalpatronal e aos convênios para fornecimento de produtos e serviços ao empregado, tendo em vista possuírem a mesma natureza jurídica:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALORES DESCONTADOS DO SALÁRIO DO EMPREGADO. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.

- O empregador não pode excluir da contribuição previdenciária patronal (nem das contribuições para terceiros) a parcela paga pelo empregado para custear plano de benefícios, vedação que alcança os valores ordinariamente descontados em folha e os decorrentes da utilização efetiva do benefício pelo trabalhador (coparticipação).

- Pelo ângulo jurídico, primeiro o trabalhador recebe seu salário (em dinheiro ou in natura-utilidade) e, depois, há os descontos para programas de benefícios instituídos pelo empregador. Sendo a verba indenizatória, empregador e empregado podem reduzir o que cada um pagou das bases de cálculo das contribuições nas quais figuram como contribuintes, mas o empregador não pode excluir a parte do empregado da contribuição patronal. Sendo isenção, à luz do art. 111 do CTN, não há previsão legal permitindo que o empregador reduza (da contribuição patronal) também o que foi descontado de seu empregado no custeio de plano de benefícios, inexistindo autorização legal de base de cálculo incentivada ou de extrafiscalidade nessa extensão. Legalidade da Solução de Consulta no 4/2019 – COSIT e na Solução de Consulta – COSIT No 313/2019 e da Solução de Consulta – COSIT no 58/2020.

- O art. 28, § 9o, p, da Lei no 8.212/1991 (na redação dada pela Lei no 9.528/1997) expressamente exclui do conceito de salário de contribuição o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT. Assim, não resta dúvidas de que a isenção abrange apenas os valores despendidos pelo empregador, e não aqueles pagos pelos empregados.

- Apelo desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 50266735520204036100 SP, Relator: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 25/06/2022, 2a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 30/06/2022)

Da cota dos empregados do seguro de vida e previdência complementar.

Os valores descontados dos empregados a título de seguro de vida compõem a sua remuneração, portanto, deve ser reconhecida a incidência de contribuição previdenciária (cota dos empregados) sobre as verbas em testilha.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgado desta E. Corte Regional:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE OU DOENÇA. AJUDA DE CUSTO. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. FÉRIAS INDENIZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO – REFLEXOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS NÃO EFETIVAMENTE CREDITADAS APESAR DE ESCRITURADAS COMO SALÁRIO (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, DESPESAS DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA PRIVADA, FALTAS OU ATRASOS DESCONTADOS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS NA FONTE). ABONO ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS A TÍTULO DE VALE-TRANSPORTE. JUROS DE MORA. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.

(...)

10. No caso da contribuição sindical e do plano de previdência privada, o empregado recebe o salário e, tendo optado por efetuar tais gastos, tem o recurso descontado em folha. Esse desconto, no entanto, não descaracteriza o fato de que o recurso primeiro foi pago como salário.

11. Os valores retidos pelo empregador e repassados ao Fisco a título de contribuição previdenciária e imposto de renda do empregado são valores que compuseram a sua remuneração, não havendo que se falar em não incidência da contribuição patronal sobre eles. Tais valores são descontados pelo empregador por força da substituição tributária prevista em lei, mas compõem a remuneração do empregado, devendo a contribuição patronal incidir também sobre esse valor.

(...)

30. RECONHECIDO DE OFÍCIO a falta de interesse processual da impetrante quanto às férias indenizadas, auxílio-alimentação “in natura”, e ajuda de custo; PARCIAL PROVIMENTO à apelação da União e ao reexame necessário para declarar a incidência de contribuições sobre o terço constitucional de férias gozadas e para que a compensação observe os termos do voto, e DESPROVIMENTO à apelação da impetrante.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001120-47.2019.4.03.6130, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 28/05/2021, Intimação via sistema DATA: 01/06/2021)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. SALÁRIO E GANHOS HABITUAIS DO TRABALHO. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COPARTICIPAÇÃO. VERBA REMUNERATÓRIA.

- O texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária no tocante à contribuição previdenciária patronal, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (salários e demais rendimentos do trabalho), cuja conformação normativa está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22). Todavia, não estão no campo constitucional de incidência e nem nas imposições legais verbas com conteúdo indenizatório, em face das quais não pode incidir contribuição previdenciária.

- Cada uma das contribuições “devidas a terceiros” ou para o “Sistema S” possui autonomia normativa, mas a União Federal as unificou para fins de delimitação da base tributável (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996, na Lei 9.766/1999 e na Lei 11.457/2007, regulamentadas especialmente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também lhes são extensíveis.

- Por ausência de previsão legal, a parcela custeada pelo empregado, na modalidade de coparticipação, não pode ser excluída da contribuição patronal (bem como das demais incidências do empregador sobre a mesma base) ou da contribuição previdenciária do empregado, porque nitidamente integra o salário ou ganho do trabalho recebido.

- A parte do empregado é “descontada” do salário, não representando encargo adicional à folha de pagamento do empregador; ou seja, o montante do salário juridicamente ao qual o trabalhador tem direito não se altera porque há “descontos” correspondentes às suas obrigações assumidas, do mesmo modo que o plus que “recebe” (na proporção arcada pelo empregador) está desonerada de contribuição por previsão expressa em lei.

- Remessa oficial e apelação da União Federal providas. Apelação do impetrante prejudicada.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5015124-82.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 22/07/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/07/2020)

Adoto, pois, os fundamentos retro citados, inclusive estendendo-os aos valores de descontos de coparticipação dos empregados nos benefícios de seguro de vida e previdência privada complementar, porquanto seguem a mesma técnica de arrecadação/retenção direta na fonte sobre a qual o precedente paradigmático se fundamentou, e que não lhes retira a natureza remuneratória.

Ressalto que o desconto de coparticipação do empregado nos referidos benefícios, não se confunde com os valores vertidos pelo próprio empregador (valores que não integram os limites objetivos da demanda), motivo pelo qual são inaplicáveis, ao caso concreto, os arts. 68 e 69, § 1o, da Lei Complementar no 109/2001 e art. 124, §9o, do Decreto no 3.048/99, invocados pela recorrente.

As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e a terceiros, possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e se sujeitam às mesmas regras e limites constitucionais desta.

Desse modo, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recusais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação.

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420, A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. VALORES DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS. COPARTICIPAÇÃO EM BENEFÍCIOS E RETENÇÕES LEGAIS (INSS DO EMPREGADO E IRRF). PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.174 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA COMO TÉCNICA DE ARRECADAÇÃO. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo interno interposto por empresa contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada para excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros valores descontados da remuneração dos empregados a título de coparticipação em benefícios e retenções legais, bem como para reconhecer o direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos.

II – Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada nulidade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC; e (ii) a possibilidade de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros os valores descontados da folha de pagamento relativos à coparticipação dos empregados em benefícios (vale-transporte, alimentação, assistência médica, previdência privada e seguro de vida), bem como as retenções de contribuição previdenciária do empregado, imposto de renda retido na fonte e contribuições sindicais.

III – Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator é admissível quando fundado em jurisprudência dominante ou em precedente qualificado, sendo assegurado o controle colegiado por meio de agravo interno, inexistindo nulidade por afronta ao art. 932 do CPC. 4. A agravante limitou-se a reiterar os argumentos já examinados na decisão recorrida, sem demonstrar erro material ou jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.174, fixou tese no sentido de que as parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição ou alimentação, assistência à saúde, bem como os valores correspondentes ao IRRF e à contribuição previdenciária do empregado, quando descontados em folha de pagamento, constituem mera técnica de arrecadação ou garantia de recebimento, não alterando o conceito jurídico de salário ou salário-de-contribuição. 6. Os valores descontados da remuneração do empregado a título de coparticipação em benefícios ou retenções legais integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, pois correspondem a parcela da remuneração previamente devida ao trabalhador como contraprestação pelo trabalho. 7. A destinação de parte da remuneração para custeio de benefícios ou pagamento de obrigações tributárias do empregado não altera a natureza jurídica da verba, uma vez que o desconto ocorre após a formação do salário-de-contribuição. 8. A exclusão prevista no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991 aplica-se apenas às parcelas efetivamente custeadas pelo empregador, não alcançando os valores suportados pelos empregados mediante descontos em folha, sob pena de interpretação extensiva indevida de norma de isenção. 9. As contribuições ao GIIL-RAT (antigo SAT) e às entidades terceiras possuem a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, razão pela qual se submetem às mesmas regras de incidência.

IV – Dispositivo

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

Os valores descontados da remuneração dos empregados a título de coparticipação em benefícios ou de retenções legais, como contribuição previdenciária do segurado e imposto de renda retido na fonte, não alteram o conceito de salário-de-contribuição, integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do SAT/RAT e das contribuições destinadas a terceiros.

É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC quando fundada em jurisprudência dominante ou precedente qualificado, sendo o agravo interno instrumento apto ao controle colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, 1.021, 1.025 e 1.026; Lei no 8.212/1991, art. 28, caput e §9o; CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.174; TRF3, ApCiv 5005239-92.2021.4.03.6126; TRF3, ApCiv 5010513-86.2019.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão